Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-48.2024.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004475-48.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLA MONIQUE SANTANA NUNES - CPF: 852.149.495-53 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e consumidor. Recurso de apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios, capitalização mensal e taxas administrativas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo firmado em janeiro de 2024. A parte autora sustenta a abusividade dos juros remuneratórios e do Custo Efetivo Total (CET), a ilegalidade da capitalização mensal, a nulidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, além da configuração de venda casada no seguro prestamista.

II. Questões em discussão

2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade e inépcia da inicial; (
ii
) analisar a aplicação da Súmula n. 381 do STJ; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
iv
) aferir a abusividade dos juros remuneratórios e a validade do Custo Efetivo Total (CET); (v) examinar a constitucionalidade e a legalidade da capitalização mensal de juros; (vi) avaliar a legitimidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato; (
vii
) investigar a ocorrência de venda casada; e (
viii
) verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos centrais da sentença e permitem a compreensão da controvérsia.

4. Rejeita-se a inépcia da inicial se o consumidor discrimina as obrigações controvertidas e quantifica o valor incontroverso conforme os requisitos do Código de Processo Civil.

5. Inaplicável a Súmula n. 381 do STJ quando o magistrado decide sobre abusividades mediante provocação expressa da parte nas peças processuais.

6. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente jurídica e o conjunto documental é suficiente para o convencimento do julgador.

7. A divergência entre a taxa nominal de juros e a taxa real justifica-se pela composição do Custo Efetivo Total (CET), que abrange tributos e encargos legitimamente financiados a pedido do cliente.

8. Os juros remuneratórios não são abusivos quando a taxa pactuada não excede
substancialmente a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação.

9. É legítima a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, bastando para sua pactuação a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

10. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando efetuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

11. São legítimas as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato quando previstas contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço por meio de documentos específicos.

12. A contratação de seguro prestamista é válida quando formalizada em instrumento apartado e apresentada como opção facultativa ao consumidor, inexistindo prova de imposição.

13. A manutenção da validade integral do contrato prejudica a pretensão de repetição do indébito em dobro.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A diferença entre a taxa nominal de juros e o valor das parcelas é justificada pela composição do Custo Efetivo Total (CET), que inclui encargos tributários e administrativos expressamente pactuados. 2. A revisão da taxa de juros remuneratórios depende da comprovação cabal de abusividade em relação à média de mercado. 3. A capitalização de juros é permitida se a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal. 4. É válida a cobrança de tarifas administrativas e seguros acessórios quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a liberdade de escolha do consumidor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 330, § 2º e Art. 370 do CPC; Resolução CMN n. 3.517/2007 e n. 3.919/2010; Súmulas n. 381, 382, 539, 541, 566 do STJ; Art. 5º da MP n. 2.170-36/2001; Art. 1.361, § 1º e Art. 490 do Código Civil.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI n. 2316 DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 01.07.2024; STF, RE n. 592377 RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, REsp n. 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023; TJMT, N.U 1067007-46.2024.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara, j. 04.02.2026; TJMT, N.U 1026698-97.2024.8.11.0003, Rel.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara, j. 11.03.2026; TJMT, N.U 1071614-68.2025.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carla Monique Santana Nunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste. Na ação de origem, a apelante buscou revisar as cláusulas de um contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco Pan S.A. em janeiro de 2024. A autora alegou que os juros aplicados são abusivos, que a capitalização mensal é ilegal e que as tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e o seguro prestamista foram cobrados indevidamente, configurando, em alguns casos, venda casada. Pediu a revisão do saldo devedor e a devolução em dobro do
s valores indevidamente pagos
.

A sentença de primeiro grau
(ID
347562856
)
julgou totalmente improcedentes os pedidos da autora. A magistrada fundamentou sua decisão no entendimento de que o banco comprovou a efetiva prestação dos serviços de avaliação e registro por meio de documentos específicos. Quanto ao seguro, a sentença destacou que a autora assinou um termo separado, o que demonstra que ela teve a opção de escolher o produto. Sobre os juros, o juízo entendeu que as taxas pactuadas estão de acordo com a média de mercado e que a diferença entre a taxa nominal e o valor da parcela se justifica pela composição do Custo Efetivo Total (CET), que inclui impostos e encargos financiados. Por fim, considerou válida a capitalização de juros porque estava prevista no contrato de forma clara.

Em suas razões recursais
(ID 347562858)
, a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, a qual seria imprescindível para demonstrar a abusividade da taxa de juros real aplicada em comparação com a nomi
nal.
No mérito, defende a
inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001
,
sustentando que a capitalização mensal de jur
os é prática vedada pelo ordenamento jurídico e que o contrato deveria ser ajustado à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Ademais, questiona a validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, além do seguro prestamista, afirmando configurar venda casada. Requer, ao fim, a reforma da sentença com a condenação do banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

O Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões
(ID 347562861)
, arguindo preliminares de inépcia da petição inicial por pedidos genéricos e violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, alegando a legalidade dos juros e encargos, bem como a efetiva prestação dos serviços remunerados pelas tarifas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES ARGUIDAS PELA APELADA

Inicialmente, submeto à apreciação deste colegiado a análise das questões preliminares suscitadas pela instituição financeira apelada, as quais, adianto, não merecem acolhimento.

Argumenta a parte recorrida que o apelo não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, asseverando que a apelante teria se limitado a repetir os termos da inicial sem atacar os fundamentos específicos da sentença. Entretanto, ao compulsar a peça recursal, verifico que a apelante logrou êxito em demonstrar sua irresignação contra o ponto central da decisão de primeiro grau, qual seja, a validade dos cálculos do Custo Efetivo Total e a legitimidade das tarifas administrativas, permitindo a este Tribunal a exata compreensão da controvérsia.

Conseguintemente, não vislumbro a inépcia apontada em relação ao descumprimento do artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil.

A consumidora, em sua exordial e no decorrer do processo, discriminou com clareza as obrigações que pretendia controverter, quantificando o valor incontroverso com base em parecer técnico que, embora rejeitado no mérito, cumpriu o requisito formal de admissibilidade. Nesse passo, deve-se prestigiar o acesso à justiça, não se exigindo rigorismo técnico matemático absoluto para que a demanda seja processada.

Ademais, no que tange à invocação da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça pela apelada, entendo que a sua aplicação é impertinente ao caso sob análise.

Com efeito, o referido verbete sumular veda ao julgador o conhecimento de abusividade de cláusulas contratuais bancárias de ofício, ou seja, sem provocação da parte. Ocorre que, no presente cenário, houve provocação por parte da apelante tanto na petição inicial quanto em réplica, atacando a taxa de juros, a capitalização e as tarifas incidentes
que se mostram controvertidas
.

Portanto, o julgamento do mérito recursal não constitui atuação
ex

officio
do Poder Judiciário, mas sim o exercício do dever de prestar a jurisdição provocada
, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELA APELANTE

Ainda em sede preliminar, analiso a tese de cerceamento de defesa arguida pela apelante.

Sustenta a recorrente que a negativa de produção de prova pericial feriu o princípio do devido processo legal. Contudo, é cediço que o juiz é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias. Na hipótese dos autos, a discussão reside na interpretação de cláusulas contratuais e na aplicação de teses jurídicas fixadas em sede de recursos repetitivos.

A perícia contábil somente se justifica quando há alegação concreta e específica de irregularidade nos cálculos que não possa ser verificada pela análise documental. A mera alegação genérica de “abusividade”, desacompanhada de indicação precisa de qual cálculo estaria incorreto e por qual razão os documentos existentes seriam insuficientes, não é bastante para impor ao processo a dilação probatória.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ações que envolvam contratos bancários, quando a matéria puder ser resolvida com base na prova documental:

“[...] Não se configura cerceamento de defesa quando o julgador, à luz do art. 370, § único, do CPC, considera desnecessária a produção de prova pericial, estando o feito suficientemente instruído. A jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado, especialmente em ações revisionais que discutem encargos rotineiros bancários, cuja análise independe de perícia, nos termos da Súmula 7/STJ. [...]”

(N.U 1067007-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

“[...] Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia se concentra na legalidade de cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito, tornando desnecessária a produção de prova pericial contábil, cuja finalidade não é emitir juízo de valor sobre a validade dos encargos. [...]”

(N.U 1000888-73.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026)

“[...] Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a prova pericial para análise de cláusulas contratuais e encargos cuja legalidade encontra-se pacificada na jurisprudência. Aplicação do art. 370 do CPC e observância dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual (CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII). [...]”

(N.U 1005726-63.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

“[...] O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente jurídica e os elementos probatórios são suficientes, prescindindo de perícia contábil para análise da legalidade das cláusulas contratuais. [...]”

(N.U 1036335-46.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ademais, o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício do dever de direção material do processo pelo magistrado (art. 370 do CPC). A prova pericial, no caso, nada acrescentaria à cognição já exercida pelo Juízo, que dispunha de todos os elementos necessários para decidir.

A divergência matemática apontada pela autora advém da exclusão voluntária de encargos do seu cálculo, e não de um erro oculto na conta bancária. Assim, a prova documental é plenamente suficiente para o deslinde da causa, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Adentrando ao mérito da controvérsia, passo a analisar a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

A apelante sustenta que a financeira aplicou juros acima do previsto, baseando-se em um parecer que aponta uma taxa de 3,48% ao mês, enquanto o contrato nominalmente previa 3,42%. Ocorre que tal divergência é meramente aparente.

A taxa nominal de juros não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET). Este último, regulamentado pela Resolução CMN nº 3.517/2007, abrange não apenas o juro puro, mas também impostos como o IOF e as tarifas bancárias legitimamente financiadas a pedido do cliente.

Nesse contexto, ao se observar o contrato, percebe-se que a parcela de R$ 1.595,70 decorre da soma do valor líquido do veículo com os encargos administrativos e tributários.

Aliás, o contrato prevê expressamente a anuência da apelante nesse tocante em sua cláusula 2.1:

“
2.1) COMPREENDI e CONCORDEI com todos os fluxos que compõem o CET, em especial: (i)
JUROS: é a remuneração que, calculada de forma capitalizada, incide sobre o Valor Total do Crédito descrito no QUADRO
”

(destacamos)

A tese autoral repousa sobre um equívoco metodológico ao tentar aplicar a taxa de juros simples sobre o capital inicial, ignorando o sistema de amortização e os custos acessórios que compõem a operação de crédito
, os quais foram
expressamente pactuados
no momento da
contratação.

Ademais, cumpre esclarecer que a taxa de juros pactuada não se mostra abusiva.

Segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de financiamento de veículos com recursos livres para pessoas físicas, no período de
janeiro
de 202
4
, era de
1,95
% ao mês, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN (disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
).

O STJ estabeleceu
que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui referencial útil para aferição de eventual abusividade, mas não representa um limite absoluto ou um teto máximo.

Nesse sentido é a redação da Súmula 382 do STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”. Portanto, a simples superação do patamar de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é abusiva a cobrança de juros remuneratórios em patamar
significativamente superior à taxa média de mercado
, o que se verifica quando a taxa cobrada atinge o
dobro ou o triplo
da referida média.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...];

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”

(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)
Destacamos

No caso concreto, embora a taxa contratada seja superior à média de mercado, não se verifica discrepância substancial apta a caracterizar abusividade. A taxa pactuada sequer atinge o dobro da média, inserindo-se na margem natural do “spread” bancário, decorrente da análise de risco de crédito e das particularidades da operação.

Nesse sentido, este E. TJMT já decidiu:

“
No julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como abusivo os percentuais superiores à uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo do percentual contratado que esteja acima da taxa média de mercado.
”

(N.U 1012920-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 27/06/2022)

No caso concreto, tal percentual não se revela manifestamente excessivo,
devendo ser ressaltado que a
taxa contratada foi expressamente pactuada e aceita pel
a
apelante no momento da contratação, não havendo indícios de vício de consentimento ou de imposição unilateral pela instituição financeira.

Ademais,
a
apelante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, em que medida a taxa contratada lhe causou onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, limitando-se a alegações genéricas e abstratas.

No caso concreto, a taxa contratada não discrepa, de modo substancial, da média de mercado, razão pela qual não há abusividade a ser declarada.

No tocante à capitalização mensal de juros, a apelante invoca a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. No entanto, tal argumento encontra-se superado pela jurisprudência pátria.

O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE nº 592.377, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do dispositivo que permite a capitalização em periodicidade inferior a um ano
:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/
01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUR
OS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS
. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 592377 RS, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/03/2015)

Destacamos

Destaco também o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316
, por meio da qual o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça declarou a constitucionalid
a
de do art. 5° da Medida Provisória:

EMENTA CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DEFINITIVO. PREJUÍZO DO EXAME DA MEDIDA CAUTELAR. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001,
ART.
5º. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO, JUROS SOBRE JUROS OU ANATOCISMO. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA SINDICAR OS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DO PODER POLÍTICO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO DE LEI COMPLEMENTAR LIMITADA À ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, E NÃO A NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES E SEUS CLIENTES (CF, ART. 192). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO REVESTIDA DE PARAMETRICIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO (LINDB, ART. 2º). MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO DIPLOMA LEGISLATIVO. ATECNIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA NORMA, POR FORÇA DO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 95/1998.
1 .
Transcorridos 23 anos desde o ajuizamento da ação e aparelhado o processo para análise definitiva da controvérsia – presentes as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República –, não subsiste utilidade em ultimar o exame da medida cautelar iniciado. Em observância dos imperativos constitucionais da celeridade e economia processuais, cumpre providenciar-se a apreciação do mérito. Precedentes. 2. O Poder Judiciário deve abster-se de emitir juízo sobre a presença dos pressupostos de relevância e urgência na edição de medida provisória (CF, art. 62, caput), limitando-se a fazê-lo nas hipóteses marcadas por desvio de finalidade ou por abuso do poder político do Chefe do Executivo, o que não ocorre na espécie. 3. A regulação por meio de lei complementar prevista no
art
. 192 da Constituição Federal se refere à estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN), e não aos negócios jurídicos celebrados nesse ambiente. Aludida exigência formal não se aplica, portanto, à periodicidade de capitalização dos juros contratados nos empréstimos concedidos pelas instituições integrantes do SFN. 4. A norma do
art
. 4º da Decreto n. 22.626/1933, por ter estatura infraconstitucional, expõe-se sem maior dificuldade a supervenientes modificações ou revogações (LINDB, art. 2º). As leis posteriores que assim fizeram não são, apenas por isso, incompatíveis com a Constituição Federal. 5. Eventual discrepância entre certa norma e o objeto do diploma legislativo que a abriga revela atecnia insuficiente para provocar nulidade, nos termos do art. 18 da Lei Complementar n. 95/1998, não havendo falar em violação à Carta da República. 6. Para que a declaração de constitucionalidade de uma norma alcance eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, inclusive em face dos órgãos da Administração Pública, é necessário que o pronunciamento ocorra em sede de controle abstrato. 7. Pedido julgado improcedente, para declarar a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, ficando prejudicado o exame da medida cautelar.

(STF - ADI: 2316 DF, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)

Este Tribunal, em recente julgado,
reafirmou a constitucionalidade da Medida Provisória
:

“A capitalização mensal de juros encontra respaldo na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sendo ainda admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando expressamente pactuada.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385410820258110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2026)

A matéria
acerca da validade da capitalização de juros
foi
posteriormente

debati
da pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, do qual resultaram dois temas e, posteriormente, duas Súmulas:

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 246 - súmula 539, REsp 973.827/RS), pacificou o entendimento de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

Já o Tema 247 (súmula 541) complementou que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Ou seja, a pactuação expressa da capitalização não exige cláusula que contenha literalmente o termo “capitalização de juros”. Basta que o contrato preveja taxa de juros anual superior ao resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (duodécuplo). A presença dessa divergência matemática entre a taxa mensal e a anual já revela, por si só, que os juros estão sendo calculados pelo método composto (juros sobre juros), o que é lícito desde que o consumidor tenha ciência das duas taxas ao contratar.

No caso concreto
, a taxa de 49,68% ao ano supera os 41,04% que resultariam da multiplicação simples da taxa mensal por doze
, o que demonstra a pactuação expressa da capitalização.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
“[...] A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, como verificado no contrato analisado. [...]”
(N.U 1000264-74.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)
.

A apelante alega
, ainda,
a abusividade das tarifas e seguros contratados, sugerindo venda casada ou imposição velada.

A alegação não prospera.

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), fixou a tese de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a hipótese de abuso. No Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP), assentou que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

A sentença
concluiu
que o contrato prevê disposição clara quanto às tarifas e seguros, evidenciando a autonomia do consumidor na contratação.

Aliás, eis a cláusula 2.1 do contrato pactuado entre as partes:

“
2.1) COMPREENDI e CONCORDEI com todos os fluxos que compõem o CET, em especial: (i) JUROS: é a remuneração que, calculada de forma capitalizada, incide sobre o Valor Total do Crédito descrito no QUADRO; (
ii
) TARIFA DE CADASTRO: sendo o caso, é o valor cobrado exclusivamente para a realização de pesquisa de dados e informações cadastrais necessárias para início de relacionamento com o CREDOR. Recebi esclarecimentos de que poderia ser isento da Tarifa de Cadastro, caso providenciasse pessoalmente todos os documentos necessários para a minha avaliação cadastral. Porém, tendo sido gerada a referida tarifa no CET, AUTORIZEI que o CREDOR obtivesse tais informações e cobrasse pelo serviço prestado na forma a regulamentação vigente; (
iii
) TARIFA DE AVALIAÇÃO: é o valor cobrado pela prestação de serviço diferenciado para a constatação das condições existenciais do(s) BEM(NS) oferecido(s) em garantia; (
iv
) REGISTRO DE CONTRATO: valor cobrado pelo Órgão de Trânsito (Detran) competente para registro desta CCB; (v) IOF: Imposto Sobre Operações Financeiras cujo valor é estipulado pela legislação em vigor; (vi) DESPACHANTE: sendo o caso, corresponde ao valor de débitos pendentes e/ou despesas inerentes ao(s) BEM(NS) que, por minha opção, foram incluídas nesta operação; (
vii
) SEGURO(S): se disponível, é facultada a contratação, mediante a adesão em termo apartado, de seguro da modalidade prestamista, que objetiva a amortização ou liquidação do saldo devedor desta CCB, conforme condições contratadas, ou, ainda, outros seguros para a ocorrência dos eventos previstos nas respectiva apólices.
”

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
“[...] A contratação de seguros acessórios, quando apresentada com opção de escolha clara e expressa, não caracteriza venda casada ou prática abusiva. [...]”
(N.U 1025427-56.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Ainda assim, passo à análise específica das tarifas
contrat
adas.

A
tarifa de cadastro
tem por finalidade remunerar os custos da instituição financeira com a realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito (SERASA,
SPC, etc.
), consulta a bases de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança da tarifa de cadastro é expressamente autorizada pela Resolução CMN nº 3.919/2010 (que revogou a Resolução CMN nº 3.518/2007), que inclusive define o fato gerador da tarifa:

TARIFA DE CADASTRO – FATO GERADOR: Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

Portanto, a tarifa de cadastro somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não podendo ser cobrada em operações subsequentes.

Portanto, a cobrança da tarifa de cadastro é legítima, nos termos da Súmula 566 do STJ: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da legalidade da tarifa de cadastro quando cobrada no início do relacionamento:

“A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento e autorizada por ato normativo da autoridade monetária, conforme REsp 1.251.331/RS (Tema 958), inexistindo prova de relação anterior entre as partes.”

(N.U 1071614-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

“Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de cadastro, desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.”

(N.U 1026698-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Inexistindo prova nos autos de que a apelante já ostentava relação jurídica prévia com o Banco Pan, a cobrança da referida tarifa para remunerar as pesquisas de crédito e processamento cadastral é admitida, não havendo demonstração de abusividade em seu valor nominal.

A
tarifa de avaliação de bem
tem por finalidade remunerar os custos da instituição financeira com a avaliação do veículo dado em garantia.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da validade na cobrança da tarifa de avaliação de bem quando do julgamento do
Resp
n. 1.578.553 - SP (Tema 958), onde restou fixada a seguinte tese:

“[...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
Destacamos

Compulsando os documentos juntados pelo Banco Pan em sua contestação, verifico que o réu logrou êxito em colacionar o Termo de Avaliação do Veículo (ID 347562438), contendo fotografias e análise técnica do HB20, bem como comprovou o registro do gravame junto ao órgão de trânsito
(ID 347562436)
.

Tais evidências documentais elidem qualquer alegação de cobrança por serviço inexistente, tornando legítimo o repasse desses custos à consumidora, vez que previstos claramente no demonstrativo do CET.

A jurisprudência deste E. Tribunal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da legalidade da tarifa de avaliação de bem quando há previsão contratual expressa e comprovação da efetiva prestação do serviço:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), reconhece a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que haja previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, vedada a cobrança por serviço não realizado.”

(N.U 1001646-88.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

“A cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia mostra-se válida quando expressamente pactuada e não configurada onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958.”

(N.U 1007780-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE
19/03/2026)

Quanto ao

registro de contrato
, certo é que este
não constitui uma tarifa bancária propriamente dita, mas sim o ressarcimento de despesa com o registro do contrato de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), conforme exigido pelo art. 1.361, §1º, do Código Civil:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.”

O art. 490 do Código Civil estabelece que as despesas de registro ficam a cargo do comprador:

“Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição”

Portanto, o ônus do registro do contrato incumbe ao devedor fiduciante (comprador), e não à instituição financeira.

No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente o ressarcimento da despesa com registro de contrato, no valor de R$ 316,00, conforme a cláusula
5.2.1
(ID
347562435
), cuja
efetiva prestação do serviço resta comprovada pela consulta ao Sistema Nacional de Gravames (ID
347562437
). Referido documento demonstra que o ajuste foi devidamente registrado junto ao DETRAN/MT em 0
6
/0
1
/202
4
. Ressalte-se que o montante cobrado não demonstra onerosidade excessiva.

Destaco que o STJ, ao julgar o
Resp
n. 1.578.553 - SP (Tema 958), afirmou a validade da cobrança da referida tarifa:

“[...] 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
Destacamos

Acerca do tema, colaciono recente jurisprudência deste Tribunal:

“A tarifa de registro de contrato encontra respaldo no Tema 958/STJ, sendo válida quando comprovada a prestação do serviço. Consta registro para constituição da garantia fiduciária, não havendo prova de cobrança indevida ou valor manifestamente abusivo.”

(N.U 1085265-70.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

“No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.”

(N.U 1003876-05.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

O

seguro proteção financeira
(também denominado seguro prestamista) é um seguro de vida em grupo que tem por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor do financiamento em caso de morte, invalidez permanente total por acidente, incapacidade física total e temporária ou perda involuntária de emprego do segurado.

A contratação do seguro prestamista é facultativa, não podendo o consumidor ser compelido a contratá-lo, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972 dos recursos repetitivos):

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente a contratação do seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.907,97, conforme cláusula 6
.2
(ID
347562435
).
A contratação do seguro foi facultativa, conforme se depreende da
leitura da
própria cláusula
.

Ademais, a contratação do seguro foi formalizada em instrumento apartado (
Proposta de ades
ão - PAN Protege Prote
ção Financeira
,
anexo no mesmo ID do contrato nestes autos
- ID

347562435
),
no qual constam todas as informações sobre as coberturas, carências, franquias, riscos excluídos e valor do prêmio.

A
apelante teve plena ciência de que a contratação do seguro era opcional, conforme expressamente consignado na Proposta de Adesão:

“A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.”

Soma-se a isso o fato de que
a
apelante não exerceu o direito de cancelamento do seguro, que poderia ser feito a qualquer tempo, conforme se infere da leitura do trecho suprame
ncionado.

Portanto, não há que se falar em venda casada ou imposição da contratação do seguro, pois
a
apelante teve plena liberdade de escolha e optou, de forma consciente e voluntária, pela contratação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da legalidade da contratação de seguro prestamista quando há liberdade de escolha:

“A caracterização da venda casada exige a demonstração de imposição do produto ou serviço como condição para contratação principal. No caso, consta proposta de adesão ao seguro firmada em documento apartado, com expressa possibilidade de contratação junto a outra seguradora, o que evidencia a liberdade de escolha do consumidor. Ausente imposição, não há afronta ao art. 39, inc. I, do CDC, nem subsunção à tese firmada no Tema 972 do STJ.”

(N.U 1008621-86.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

“A contratação do seguro de proteção financeira é válida quando feita por instrumento apartado, com assinatura da parte consumidora e indicação de sua facultatividade, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação à restituição dos valores pagos a esse título.”

(N.U 1043725-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Por fim
, no que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos, tal pretensão resta prejudicada diante da manutenção da validade de todos os encargos impugnados.

A repetição do indébito, seja de forma simples ou dobrada, pressupõe a existência de pagamento indevido decorrente de cláusula nula ou abusiva.

Uma vez reconhecida a legalidade integral do contrato de financiamento, não há falar em quantia a ser devolvida, porquanto os pagamentos efetuados pela apelante decorreram de obrigações legitimamente assumidas e executadas nos termos do pacto.

Consigne-se, outrossim, que a conduta da instituição financeira
pautou-se
na boa-fé contratual e no cumprimento das normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. A sentença recorrida, portanto, não merece qualquer retoque, tendo aplicado de forma escorreita o direito à espécie fática apresentada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de improcedência.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica suspensa, contudo, a exigibilidade de tal verba, bem como das custas processuais, em razão de ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026